Tribunal: TCU
Processo: 040.020/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2018 (no da TCE no sistema: 2087/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5433/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de José Ricardo Pereira da Costa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Município de Piúma/ES, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2018; Considerando que após a prestação de contas em 28/2/2020, ocorreram diversos eventos processuais capazes de interromper a prescrição; Considerando que, após o exame da matéria pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), o responsável encaminhou novos elementos (peças 55 a 189); Considerando que a AudTCE verificou os elementos apresentados tendo concluído que a referida documentação, alusiva à prestação de contas, não foi analisada em sua plenitude pelo órgão repassador; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no artigo 143, V, "c" do RI/TCU Regimento Interno/TCU, em: 1. Processo TC- Processo 040.020/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Ricardo Pereira da Costa (XXX.643.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Piúma - ES. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS: 1.7.1.1. para que, no prazo de 60 (sessenta dias) , realize a análise dos novos documentos encaminhados a título de prestação de contas pelo Sr. José Ricardo Pereira da Costa (CPF: XXX.643.467-XX), ex-prefeito de Piúma - ES, gestão 2017-2020, referentes aos recursos repassados pelo Fundo ao município de Piúma - ES, no exercício de 2018, na modalidade fundo a fundo, para execução de ações relativas aos Programas de Proteção Social Básica - PSB e de Proteção Social Especial - PSE, expedindo Nota Técnica/Parecer Conclusivo, manifestando-se sobre a comprovação ou não da correta aplicação dos recursos transferido; e 1.7.1.2. encaminhar cópia da instrução (peça 192) e das peças 55-187 ao FNAS, a fim de subsidiar a apresentação da resposta à determinação.